Tribunal: TJDFT
Processo: 0735706-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVA RITUALÍSTICA PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES CAUTELARES. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS. POSSÍVEL OCULTAÇÃO DO PATRIMÔNIO E INTENÇÃO DE FRUSTRAR O PAGAMENTO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. GARANTIA DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
1. O atual Código de Processo Civil não repetiu a disciplina do diploma anterior da tipicidade das ações cautelares, deixando a cargo do julgador à análise dos pedidos de tutela de urgência e cautelar conforme a presença dos requisitos legais (probabilidade do direito, risco de dano ou resultado útil do processo), a causa de pedir e os elementos de prova carreados com a inicial ou contidos no processo.
2. A pretensão recursal assenta-se na possível ocultação do patrimônio dos demandados e intenção dos réus em frustrar o pagamento de eventual condenação. E para comprovarem esses indícios, apontaram a existência de outras demandas em desfavor dos agravados, que decorreriam da celebração de semelhantes negócios jurídicos, seguidos do seu inadimplemento.
3. A partir da tese sustentada e à luz dos elementos indiciários existentes no processo, tenho como demonstrados a plausibilidade do direito e o risco de dano para a concessão da pretensão recursal, de forma a assegurar o resultado útil do processo.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.